Tribunal: TJES
Processo: 5032598-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032598-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Adão dos Santos Lopes em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES. O autor alega que é proprietário do veículo Ford/Fiesta de placas ODO1A63, porém a proprietária de direito é a senhora Ariane de Sousa Silva Lopes, Nº REGISTRO 05472453257, CPFnº 116.844.577-93, e quem é a responsável pelo veículo, inclusive por conduzi-lo. Aduz que a pessoa de nome Ariane ao tentar efetuar o pagamento do licenciamento, constatou as infrações autuadas pelo Requerido, todavia, informa que não recebeu nenhuma notificação referente aos autos de infração nº RA00112221; RV01380815; RV01384899; RV01391705; RV01401752; RV01536286. Pede, em síntese, a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos e o andamento dos processos dos Autos de infração de trânsito; a anulação dos autos de infração, indenização por danos morais e subsidiariamente que transfira as penalidades das infrações para Ariane de Sousa Silva Lopes.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo ser caso de manutenção da sentença de improcedência, eis que, os ar ́s indicados na inicial, bem como as provas anexadas pelo recorrido, junto aos Ids 19806667, 19806668, 19806669, 19806670, 19806671 comprovam que foram enviadas as correspondências ao endereço do recorrente e retornaram como “endereço insuficiente”.

O recorrido, diante da impossibilidade de notificar o requerente, pessoalmente, para exercer o contraditório e ampla defesa, efetuou a notificação por edital do recorrente, para que fosse possível dar ciência do auto de infração e o processo de suspensão que tramitava em desfavor dele, porém o mesmo manteve-se inerte, tendo o processo administrativo prosseguido.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de restou devidamente comprovado que a parte recorrente foi cientificada acerca da existência da autuação, o que implica declarar, via de consequência, que o ato não possui qualquer tipo de vício capaz de anulá-lo, devendo serem mantidos os seus efeitos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)